Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-75.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO DE RESERVA. PRAZO CONTRATUAL. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRAZO ADICIONAL DE 60 DIAS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ESPECÍFICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas requeridas em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e deu parcial provimento, reformando a sentença parcialmente para discriminar que o valor a titulo de juros de obra a ser restituído é o constante da coluna “juros” da planilha anexada aos autos.
2. Os embargantes sustentaram que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19, a qual, segundo afirmaram, motivou paralisações obrigatórias nas obras e justificou eventual atraso na entrega do imóvel. Alegaram que demonstraram, durante o trâmite recursal, que a pandemia impôs restrições significativas ao setor da construção civil, circunstância que teria afastado a responsabilidade das construtoras. Asseveraram também que o acórdão não apreciou adequadamente a natureza jurídica do termo de reserva, afirmando que o documento não gerava vínculo contratual definitivo nem estipulava prazo obrigatório para entrega. Argumentaram que, ainda que tal termo fosse considerado, o prazo contratual previsto no instrumento definitivo deveria prevalecer e ser utilizado como referência. Sustentaram, por fim, que o julgado deixou de enfrentar a aplicabilidade do prazo adicional de 60 dias previsto no contrato, bem como a validade das cláusulas pactuadas pelas partes. Requereu ao final o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são a existência de: (i) omissão a respeito da análise do prazo contratual de entrega do imóvel e da prevalência do termo de reserva sobre o contrato de compra e venda; (ii) contradição quanto à desconsideração do prazo adicional contratual de 60 dias previsto no instrumento de compra e venda e; (iii) omissão acerca do reconhecimento da ocorrência de caso fortuito e força maior em razão da pandemia da COVID-19, diante das provas juntadas.
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei 9.099/95.
5. No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício capaz de ensejar a integração do julgado. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões suscitadas, observando os limites da controvérsia e a prova dos autos.
6. Não se verificou a alegada omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel. O colegiado considerou expressamente o termo de reserva como elemento de informação relevante ao consumidor, utilizando-o como marco inicial para a contagem do prazo, inclusive com a incidência do período de tolerância de 180 dias previsto no instrumento contratual. Assim, a conclusão adotada no acórdão embargado decorreu de fundamentação coerente e devidamente explicitada.
7. De igual modo, não procede a alegação de omissão referente ao prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves. O acórdão embargado registrou de forma clara que tal prorrogação não opera automaticamente, dependendo de justificativa técnica acompanhada de comunicação formal ao adquirente, circunstâncias não comprovadas pelas embargantes. Inexistindo demonstração do cumprimento dessas exigências, não há omissão a ser suprida.
8. Quanto ao caso fortuito e força maior, também não se constatou omissão. O voto condutor enfrentou a matéria explicitamente, consignando que, embora a pandemia da COVID-19 seja fato notório e de repercussão mundial, sua ocorrência não afasta a responsabilidade das construtoras quando inexistente comprovação do nexo causal direto entre o evento e o atraso específico da obra, em conformidade com o entendimento consolidado desta Turma Recursal. Dessa forma, a matéria foi apreciada de modo suficiente.
9. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, é inviável a pretensão das embargantes de obter novo exame das matérias já decididas. O inconformismo manifestado deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não sendo possível a revisão do entendimento nesta via estreita.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.